Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-28.2025.8.11.0006
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006957-28.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON VAGNER TAVARES - CPF: 650.128.601-87 (RECORRENTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. LEGALIDADE DA INSTAURAÇÃO CONCOMITANTE DO PROCESSO DE SUSPENSÃO. VÍCIOS FORMAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de processo administrativo de suspensão do direito de dirigir, instaurado em razão de infração por recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB). O recorrente sustenta a nulidade do procedimento por instauração antes do esgotamento da via recursal da autuação e por vícios formais, como incompetência da autoridade e assinatura de atos por estagiário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a instauração do processo de suspensão do direito de dirigir antes do trânsito em julgado administrativo da infração é legal; (
ii
) se os alegados vícios formais no processo administrativo, como incompetência e assinatura de atos por estagiário, acarretam sua nulidade; e (
iii
) se a ausência de análise do pedido de conversão da pena em advertência torna a sentença nula por julgamento
citra petita
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para as infrações que preveem especificamente a penalidade de suspensão, como a do art. 165-A do CTB, a legislação autoriza a instauração de processo único e concomitante para a aplicação da multa e da suspensão (art. 261, § 10, do CTB e art. 8º, I, da Resolução CONTRAN nº 723/2018), não havendo ilegalidade na instauração antes do esgotamento da via recursal da autuação.

4. O controle jurisdicional do processo administrativo restringe-se à legalidade, sem adentrar no mérito (Súmula 665/STJ). Os atos foram praticados por autoridades competentes, conforme o regimento interno do órgão. A assinatura de atos de mero expediente, sem conteúdo decisório, por estagiário, não gera nulidade, pois as decisões de mérito foram subscritas pelas autoridades competentes.

5. A ausência de manifestação judicial sobre pedido juridicamente impossível, como a conversão de infração gravíssima em advertência (art. 267 do CTB), não configura julgamento
citra petita
, não acarretando a nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A instauração do processo administrativo para
aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir pode ser realizada de forma concomitante ao da penalidade de multa, nos casos em que a infração de trânsito prevê a suspensão como sanção específica, conforme autoriza o art. 261, § 10, do CTB. 2. Atos de mero expediente sem conteúdo decisório, assinados por estagiários no âmbito de processo administrativo, não configuram vício capaz de gerar a nulidade do procedimento, mormente quando os atos decisórios são subscritos pela autoridade competente. 3. A ausência de manifestação judicial sobre pedido manifestamente improcedente ou desprovido de amparo legal não caracteriza julgamento
citra petita
e não acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro (CTB),
arts
. 165-A, 261, § 10, e 267; Código de Processo Civil (CPC),
arts
. 98, § 3º, e 492; Lei nº 9.099/95, art. 55; Resolução CONTRAN nº 723/2018, art. 8º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 312; STJ, Súmula 665; STJ,
AgInt
no MS n. 28.708/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 18/06/2024,
DJe
21/06/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16/08/2021,
DJe
19/08/2021.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1006957-28.2025.8.11.0006

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES

Recorrente
: EDSON VAGNER TAVARES

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN
/
MT

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDSON VAGNER TAVARES ajuizou reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN MT. Noticiou que: a) foi autuado em 19/10/2024 (Auto de Infração nº DT00FX30KT) por recusa ao teste do etilômetro (art. 165-A do CTB); b) interpôs recurso administrativo, o qual se encontra pendente de julgamento, com o status de "ANOTAÇÃO"; c) apesar da pendência do recurso, o DETRAN-MT instaurou processo administrativo para suspensão do seu direito de dirigir; d) a instauração prematura do processo de suspensão viola o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, uma vez que o esgotamento da via administrativa é requisito legal; e) o processo administrativo de suspensão contém vícios insanáveis, como instauração por autoridade incompetente, ausência de identificação de servidores e assinatura de atos por estagiário; f) é pedreiro e necessita da CNH para exercer sua profissão. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do processo administrativo de suspensão; b) a declaração de nulidade de todo o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir; c) subsidiariamente, a conversão da penalidade em advertência.

O juízo singular concluiu que: a) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; b) para as infrações que preveem a penalidade de suspensão, e sendo o infrator o proprietário do veículo, a legislação (art. 261, § 10, do CTB e art. 8º, I, da Resolução CONTRAN nº 723/2018) permite a instauração de processo único e concomitante para aplicação da multa e da suspensão; c) diante disso, não há nulidade no ato administrativo. Ao final, proferiu
sentença
de improcedência e revogou a liminar anteriormente deferida.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença é nula por não ter apreciado o pedido de justiça gratuita, nem os vícios formais do processo administrativo arguidos na inicial (incompetência da autoridade, assinatura por estagiário, ausência de identificação de servidor); b) a instauração do processo de suspensão antes do esgotamento de todas as instâncias recursivas da infração originária é ilegal e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa; c) a decisão de primeiro grau partiu de premissa equivocada ao não reconhecer que a pendência do processo administrativo foi devidamente comprovada nos autos; d) a sentença também foi omissa quanto ao pedido de conversão da penalidade em advertência. Requereu o provimento do recurso para anular ou reformar a sentença, julgando procedentes os pedidos da inicial.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID 370058874), não foram apresentadas as contrarrazões.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Julgamento citra petita.

O julgamento
citra petita
ocorre quando o juiz deixa de apreciar todos os pedidos formulados ou todas as causas de pedir apresentadas, violando o princípio da congruência (art. 492 do CPC). Essa omissão gera a nulidade da sentença.

Todavia, em homenagem à celeridade e à economia processual, a nulidade pode ser suprida em segunda instância, com o julgamento da matéria omitida, sem a necessidade de retorno dos autos, como autoriza o STJ:

“(...) 3. É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento. (STJ.
AgInt
no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021,
DJe
de 19/8/2021.)”

O recorrente alega que a sentença é nula por não ter analisado o pedido de conversão da penalidade de suspensão em advertência.

Contudo, a omissão sobre argumentos manifestamente improcedentes ou sem amparo legal não configura vício. A infração imputada ao recorrente, prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, é de natureza gravíssima e possui penalidade específica de suspensão do direito de dirigir, não se amoldando à hipótese de conversão em advertência, reservada para infrações leves ou médias, conforme o art. 267 do CTB.

Portanto, a ausência de manifestação sobre o tema não acarreta a nulidade da sentença.

Nulidade do processo administrativo.

O processo administrativo, assim como o judicial, submete-se ao devido processo legal, assegurando o contraditório e a ampla defesa. O controle jurisdicional, por sua vez, restringe-se ao exame da regularidade procedimental e da legalidade do ato, não alcançando o mérito administrativo.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça reforça que a análise judicial não deve adentrar o mérito, exceto em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada, nos termos da Súmula 665/STJ.

Nesse sentido:

“(...) 3. Nos termos da
Súm
. n. 665/STJ, "O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada". (...) (STJ//
AgInt
no MS n. 28.708/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024,
DJe
de 21/6/2024.)”

O recorrente alega a nulidade do processo administrativo por três fundamentos principais: a instauração do procedimento de suspensão antes do esgotamento das vias recursais da infração, a incompetência das autoridades que atuaram no feito e a existência de vícios formais, como atos assinados por estagiário.

A sentença recorrida afastou a primeira tese, sob o
funda
mento de que a legislação permite a instauração concomitante dos processos de multa e suspensão para a infração em questão. De fato, o art. 261, § 10, do CTB e o art. 8º, I, da Resolução CONTRAN nº 723/2018 estabelecem que, para as infrações que preveem especificamente a penalidade de suspensão, o processo correspondente deve ser instaurado em conjunto com o da penalidade de multa. A alegação do recorrente de que seria necessário aguardar o trânsito em julgado administrativo da multa não se aplica a este caso específico.

Além disso, o recorrente foi devidamente notificado em todas as fases do procedimento. A Notificação da Autuação da infração foi expedida (ID/PJe2 370058381) e postada (ID/PJe2 370058857), com comprovante de recebimento nos autos (ID/PJe2 370058858, p.
07
). Da mesma forma, a Notificação de Imposição de Penalidade, tanto da multa (ID/PJe2 370058379) quanto da suspensão (ID/PJe2 370058383), foram regularmente expedidas e entregues (ID/PJe2 370058858, p. 20), em plena observância à Súmula 312 do STJ

Quanto ao vício de competência, a alegação também não prospera. O Decreto Estadual nº 668/2024
(vigente à época)
, que aprova o Regimento Interno do DETRAN/MT, distribui as atribuições de forma clara. A
Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor
é a autoridade competente para
“julgar as defesas interpostas de processos de suspensão e cassação do direito de dirigir”
(art. 56, IV). A
Diretoria de Habilitação e Veículos
, por sua vez, tem a atribuição de
“aplicar penalidades decorrentes de processo administrativo”
(art. 9º, IX).

A análise do processo administrativo (ID/PJe2 370058858) demonstra que o procedimento seguiu rigorosamente essa estrutura. A defesa do recorrente foi analisada e indeferida no âmbito da Gerência de Medidas Administrativas e Penalidades ao Condutor (ID/PJe2 370058858, p. 14), e a decisão que impôs a penalidade de suspensão foi proferida pelo Diretor de Habilitação e Veículos (ID/PJe2 370058858, p. 18). Portanto, não há que se falar em usurpação de competência.

Por fim, a alegação de nulidade por atos assinados por estagiário é insubsistente. Os documentos citados, como o de ID/PJe2 370058394, referem-se a atos de mero expediente, como a juntada de resultados e o encaminhamento de documentos, que não possuem caráter decisório. Os atos que efetivamente analisaram o mérito da defesa e aplicaram a sanção foram subscritos pelas autoridades competentes.

Dessa forma, o processo administrativo transcorreu de forma regular, observando os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não há nulidades a serem declaradas.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
nego-lhe
provimento.

Diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Contudo, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 370058874), a exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026